Tribunal: TJDFT
Processo: 0727484-29.2023.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FALÊNCIA. DECRETO DE FALÊNCIA POSTULADO POR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. EIRELI POSTERIORMENTE EXTINTA E BAIXADA NA JUNTA COMERCIAL. POLO ATIVO ALTERADO POR SUCESSÃO PROCESSUAL. EMPRESÁRIA, ÚNICA SÓCIA, QUE ASSUME A CONDIÇÃO DE SUJEITO ATIVO. PESSOA A QUEM RECONHECIDA CAPACIDADE PROCESSUAL. EMPRESÁRIA LEGITIMADA A EXERCER, COMO CREDORA DE DÍVIDA INADIMPLIDA, O DIREITO DE POSTULAR EM JUÍZO A DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA DA EMPRESA DEVEDORA INADIMPLENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Uma vez extinta a pessoa jurídica empresária, com a devida baixa nos registros da junta comercial, ela deixa de existir juridicamente e, portanto, perde a personalidade jurídica, não podendo mais figurar como parte processual. Extinta a pessoa jurídica, é possível, tal como ocorre com a morte da pessoa natural, a sucessão material e processual (art. 110 do CPC).
2. Caso em que deve ser substituída no polo ativo da demanda a empresa credora extinta pela sua única sócia, a qual detém legitimidade para requerer eventual decretação de falência de devedores da pessoa jurídica extinta, em decorrência da sucessão processual.
3. Recurso conhecido e provido.